Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009577-36.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Jarudo Ekureu, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido, em 8-6-2021; 2) o descumprimento das cautelares anteriormente impostas não justifica a prisão cautelar; 3) “a prisão preventiva quando decretada e devidamente cumprida, suprime a liberdade do paciente antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, porém, para que a decretação da mesma não seja considerada constrangimento ilegal, devem estar preenchidos todos os pressupostos estabelecidos na lei, o que não ocorreu no presente feito” (sic); 4) o paciente “não alterou seu endereço ao longo do processo e que devido aos problemas de conexão de internet que a Aldeia Tadarimana possui, obstou sua participação na audiência de instrução e julgamento” (sic); 5) “ainda que o paciente não tenha cumprido uma das medidas cautelares que lhe foi imposta, inexistem notícias de envolvimento com ilícitos durante seu período em liberdade, motivo pela qual a prisão se apresenta totalmente desproporcional” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 128650169 - pág. 1-10)
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente – que estava embriagado – utilizou uma garrafa quebrada para atentar contra a vida de Erivelton Aroe Kudo.
No julgamento do Habeas Corpus n. 1010079-09.2021.8.11.0000, a prisão preventiva imposta a ele foi substituída por cautelares alternativas, dentre elas a obrigação de comparecer a todos os atos processuais.
Após requerimento do Ministério Público, em 7-4-2022, a prisão a preventiva foi decretada mediante os seguintes fundamentos:
Tem-se dos autos que o acusado teve a sua revelia decretada, posto que, por duas vezes, houve tentativa de localizá-lo para intimação no intuito de que o mesmo participasse da audiência de instrução, todavia, as tentativas infrutíferas.
Quando da oitiva judicial, o Cacique Marcelo Alves Terena Coguiepato deixou bem claro que o denunciado tinha ciência dos atos a serem realizados, ou seja, de forma deliberada deixou de participar das solenidades, tendo em vista que conforme se abstrai das certidões constantes nos eventos 68691735 e 68691735, não foi possível a localização do réu. Maior absurdo e descaço têm-se pelo fato de o acusado ter sido devidamente intimado para participar da solenidade e mesmo assim não compareceu em juízo (evento 76225068).
Desta feita, nota-se a condição cautelar fixada no item “b” (comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado), foi deliberadamente reiterada e descumprida, uma vez, como dito, por duas vezes tentou-se a intimação do acusado e não fora localizado, o que ensejou na decretação de sua revelia, pois mesmo ciente dos atos deixou de comparecer.
Nesse contexto, verifica-se que o réu se recusa ao cumprimento das condições impostas restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.
Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do réu, ademais, evidente que a prisão da ré também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.
O artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, prevê que no caso descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
Em igual sentindo, o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê, em seu §1o, a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas cautelares:
[...]
Pelo contexto acima apresentado, restou claro que houve descumprimento da medida cautelar, a qual não estava sendo efetiva, deixando evidente o desrespeito do acusado pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, colaciono precedentes do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de reestabelecimento da prisão de acusado em casos similares. Vejamos:
[...]
Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.
Assim, tendo em vista a intenção do acusado de frustrar o andamento da ação penal, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] (Id. 128650173 - pág. 199-202) (sem destaque no original).
Não obstante os argumentos sustentados, a documentação que instrui o writ demonstra que o paciente descumpriu a cautelar anteriormente imposta, pois, não foi localizado para citação ou comparecer na instrução processual, sendo, inclusive decretada sua revelia.
Ainda que se admita que a qualidade da conexão de internet que atende a aldeia seja questionável, não há como ignorar que as outras pessoas que lá residem foram intimadas regularmente e compareceram ao ato processual designado.
Aliás, como consta na decisão, o próprio “Cacique Marcelo Alves Terena Coguiepato deixou bem claro que o denunciado tinha ciência dos atos a serem realizados, ou seja, de forma deliberada deixou de participar das solenidades” (sic).
No contexto exposto, não há ilegalidade no cárcere preventivo decretado:
[...] In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo fato de que após serem beneficiados com a revogação das prisões preventivas mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, descumpriram a medida de proibição de ausentarem-se do distrito da culpa sem prévia autorização do Juízo, mudaram-se para Comarca diversa, descumprindo, ainda, a medida relativa à indicação de correto endereço residencial na Comarca de Linhares/ES, permanecendo em local incerto e não sabido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. [...] (STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES, relator Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (sem destaque no original).
De mais a mais, o descumprimento identificado deixa claro que as providências alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes no caso concreto.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.